Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023317-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA DAYANE MULTA - CPF: 045.507.211-62 (ADVOGADO), ISMAEL DE SANTANA - CPF: 285.635.978-76 (AGRAVANTE), CRISTIANE LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 929.350.601-72 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de homologação de transação extrajudicial cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Os agravantes instruíram o pedido com documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, incluindo declaração de hipossuficiência, laudo médico de enfermidade grave, extratos bancários, comprovantes de dívidas, demonstrativos de auxílio-doença, documentos que evidenciam ausência de renda e desemprego, além de comprovação de que os bens partilháveis encontram-se gravados por ônus reais e financiamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e se o indeferimento do pedido encontra respaldo em elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC confere à parte com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, cabendo ao juiz apenas indeferi-la diante de elementos concretos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegação.

No caso, os agravantes apresentaram robusta documentação comprovando a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não havendo elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual faz jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes.

Tese de julgamento:
“1. É suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita a apresentação de declaração de hipossuficiência pela parte natural, salvo se houver nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da alegação. 2. Apresentada documentação idônea, deve ser deferida a gratuidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Ismael de Santana e Cristiane Lucas Pereira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da ação de Homologação de Transação Extrajudicial cumulada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, movida pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformados com a decisão recorrida, os agravantes asseveram, em síntese, que se encontram em situação de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, não dispondo de condições de suportar as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência. Sustentam que a primeira agravante encontra-se submetida a tratamento oncológico, enfrentando graves dificuldades financeiras para a manutenção de pequeno estabelecimento comercial, cuja atividade está praticamente inviabilizada em razão do acúmulo de dívidas e ausência de lucro, motivo pelo qual percebe auxílio-doença e depende economicamente de seus filhos. O segundo agravante, por sua vez, encontra-se desempregado, desprovido de renda fixa, sobrecarregado por obrigações financeiras vencidas e com reduzidas perspectivas de reinserção no mercado de trabalho.

Aduzem, ainda, que os bens objeto da partilha encontram-se onerados por expressivos financiamentos, possuindo valor de mercado inferior ao montante das dívidas que sobre eles incidem, o que afasta qualquer liquidez ou disponibilidade patrimonial efetiva. Destacam, ademais, que a documentação acostada aos autos declaração de hipossuficiência, laudo médico, extratos bancários, balancetes contábeis, contratos de empréstimos e cheques devolvidos evidencia de maneira robusta a condição de insuficiência financeira alegada, de modo que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça implica afronta direta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, de forma contundente, postulam a concessão da tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja imediatamente reconhecido o direito dos agravantes à gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 300212399).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ismael de Santana e Cristiane Lucas Pereira de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos
da ação de Homologação de Transação Extrajudicial cumulada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável consensual cumulada com partilha de bens e dívidas.

Insurgem-se os agravantes contra referida decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em um primeiro momento, a análise detida dos autos revela que os agravantes instruíram o pedido com farta e idônea documentação comprobatória. Foram acostados aos autos declaração de hipossuficiência, laudo médico atestando enfermidade grave (neoplasia maligna), extratos bancários, balancetes contábeis, comprovantes de dívidas, demonstrativos de recebimento de auxílio-doença, bem como documentos que evidenciam a total ausência de renda e a situação de desemprego do agravante.

Ademais, ficou devidamente comprovado que os bens elencados para partilha encontram-se integralmente gravados por ônus reais e financiamentos, afastando-se, assim, qualquer perspectiva de liquidez ou disponibilidade patrimonial imediata, resta demonstrado de forma satisfatória a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Dessa forma, entendo que há a necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária aos agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025